Tribunal: TCU
Processo: 039.140/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18620/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 5o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 3o da IN 78/2018, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão especial de ex-combatente dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.140/2021-0 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Edite Silva da Cunha (XXX.748.897-XX); Elza da Silva Oliveira Bastos (XXX.391.347-XX); Felipe Ferreira de Oliveira Bastos (XXX.695.497-XX); Gloria Maria Pimentel da Silva (XXX.001.677-XX); Irene dos Santos Lima (XXX.170.027-XX); Rosa dos Santos Lourenco (XXX.189.657-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.